Tribunal: STF
Processo: Rcl 64037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região– TRF5 na Ação Civil Pública 0800035-83.2019.4.05.8309, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528/DF.



    Os reclamantes relatam que:



    “A presente Reclamação tem por base a ação civil pública de nº 0800035- 83.2019.4.05.8309 movida pelo União Federal em face dos ora Reclamantes, na qual o Parquet requer seja reconhecida a nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios de exclusivo êxito firmado com o Município de Ouricuri/PE, voltado à propositura de ação na Justiça Federal em face da União Federal, por meio da qual buscou-se o reconhecimento do direito do Município de perceber diferenças retroativas dos repasses do FUNDEF. 



    A tese de fundo é centrada no ponto da vinculação das verbas do FUNDEF ao desenvolvimento da educação, de modo que seria, a seu ver, nula a cláusula do contrato de prestação de serviços que permite o pagamento dos honorários contratuais por meio de destaque do precatório, na forma do art. 22, §4º do Estatuto da OAB.



    [...]



    Após o trâmite regular da ACP, foi proferida sentença de parcial procedência da ACP.



    Os particulares interpuseram apelo, que foi parcialmente provido, vide ementa abaixo:



    [...]



    De seu turno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.703.697/PE (Relator Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019), firmou entendimento no sentido de que: O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais.



    [...]



    Daí porque, escorado nesses fundamentos, acolho parcialmente as razões expendidas na apelação para reconhecer tão somente a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município de Ouricuri/PE e as sociedades de advogados demandadas -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 



    Mercê do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (doc. eletrônico, pp. 2-3)



    Sustentam que:



    “A ocasião aqui trazida se adequa perfeitamente à norma legal, uma vez que a decisão que rejeitou a adequação do acórdão, em uma só oportunidade, olvidou da autoridade do acórdão proferido pelo STF e deixou de observar a aplicação do precedente firmado na ADPF 528. 



    A decisão reclamada ignorou da aplicação do precedente vinculante firmado em processo de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF 528) – que tem eficácia vinculante, efeito erga omnes e caráter ex tunc – e que atrai a regra do art. 926 do CPC, que privilegia a previsibilidade e a estabilidade da jurisprudência, do art. 927, I, e do art. 988, II, ambos do CPC. Isso se deu, porquanto a decisão ora reclamada apoiou-se tão somente na noção de que ‘os juros seguem o principal’, ignorando frontalmente as orientações mais recentes inclusive daquele mesma Corte Cidadã, que já vem se adequando ao precedente vinculante do STF e que excepciona essa regra, uma vez que não se trata de juros remuneratórios, e sim de juros de mora.



    De igual forma, é possível constatar que não foi respeitada a garantia da autoridade do acórdão proferido na ADPF, dado que a menção ao processo da ADPF 528 foi realizada desde o acórdão que negara provimento ao apelo dos ora Reclamantes Deste modo, não se pode arguir que a questão relativa à aplicação da ADPF 528 era matéria estranha aos autos, já que fora objeto de suscitação pelos Reclamantes em petição protocolada logo após a decisão da Vice-Presidência do TRF5 que sobrestou o processo na origem.” (doc. eletrônico, p. 11)



    Ao final, apontam os requisitos para deferimento do pedido liminar e, no mérito, requerem:



    “[...] a procedência da presente reclamação nos termos do art. 992 do CPC, para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528;” (doc. eletrônico 1, p. 15)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADPF 528/DF. Transcrevo a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



     3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528/DF, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 22/04/2022)



    O ato reclamado, por sua vez, está assim fundamentado:



    “3. Não deve ser exercido o juízo de retratação. 



    4. A questão concerne à possível aplicabilidade dos efeitos do julgamento da ADPF n. 528, a fim de que seja realizado o pagamento do precatório com imediata liberação dos honorários contratuais. 



    5. Com efeito, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional.



    [...]



    8. No que toca ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar. 



    9. Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF.



     10. Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEB para fins estranhos, sendo tal justamente o que o STF vetou. 



    11. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios". 



    12. Nesse cenário, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). 



    [...]



    15. Juízo de retratação não exercido.” (doc. eletrônico 8, pp. 7-8, grifei)



    Observo que o TRF5 afastou-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528/DF, por meio da qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrentes dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB, para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais, em face da natureza autônoma dos juros de mora. 



    Com o mesmo entendimento sobre a matéria, cito decisões de ambas as Turmas do STF:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade.



    2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 



    3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE 1.204.479/AgR-ED, Min. Rel. André Mendonça, Primeira Turma, DJe de 04/11/2022, grifei) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF Nº 528/DF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.086.215/AgR-ED, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/11/2022, grifei)



    Na mesma linha, confiram-se, ainda, as decisões: Rcl 57.373/PE, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2022; Rcl 57.053/PE, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 09/01/2023; Rcl 57.365/PE, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/01/2023; Rcl 59.147/PB, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 23/5/2023 e Rcl 60.511/AL, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 13/9/2023; 



    Noto que a questão também está assentada em tese de repercussão geral:



    Tema 1256. “1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.” (grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao decidido na ADPF 528/DF, especificamente pela possibilidade de pagamento dos honorários contratuais de advogado pelo destaque da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região/TRF5.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator